Tribunal: TJMT
Processo: 0053567-15.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053567-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDINEIA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 951.235.631-72 (APELADO), LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - CPF: 343.584.121-49 (ADVOGADO), JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - CPF: 158.041.158-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — POSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE QUANDO O VALOR SE MOSTRAR EXCESSIVO — MINORAÇÃO — POSSIBILIDADE — PAGAMENTO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA —

NÃO CABIMENTO —

RECURSO PROVIDO.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do CPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente desarrazoado, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

A Lei 7.603/2001 estabelece a isenção do Ente Público para emolumentos e despesas e custas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n°

0053567-15.2015.8.11.0041, proposta por
Claudineia Araujo De Oliveira
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Apelante e ao
Município de Cuiabá
a realizarem o procedimento de Reconstrução Total de Mandíbula Reconstrução da articulação temporo-mandibular bilateral, ou outro tratamento igualmente eficaz indicado pelo médico especialista, em unidade conveniada ao SUS ou em qualquer outro Hospital de referência da rede particular.

Interposto embargos de declaração, foram reduzidos os honorários sucumbenciais para 8% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação novamente objetivando a redução dos honorários sucumbenciais, para que seja observada a fixação por equidade e não sobre o valor atualizado da causa, no termos do art. 85, §8º do CPC coadunando com os critérios do parágrafo 2º do mesmo artigo.

Ainda requer o afastamento da condenação em custas e emolumentos.

A parte Autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.
31655985
).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (ID 34055465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021